Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PESSOA JURÍDICA. DISSOLUÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA. EXTINÇÃO. ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O início do prazo prescricional condiciona-se ao conhecimento da lesão ou à violação ao direito subjetivo patrimonial, não se iniciando com a mera violação do direito, mas somente quando o titular do direito violado estiver ciente do ato lesivo ou descumprimento da obrigação.
2. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no Registro Público de Empresas Mercantis, quando sociedade empresária, ou perante o Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica dotado de atribuição territorial, quando sociedade simples. 2.1. Uma vez constituída, a pessoa jurídica subsiste até sua posterior extinção, precedida da fase de liquidação do patrimônio social e da partilha dos ativos remanescentes entre os sócios ou acionistas. 2.2. A dissolução, por si só, não extingue a personalidade jurídica de imediato, apenas deflagra o processo para o encerramento das atividades para as quais a pessoa jurídica foi criada. 2.3. A baixa dos respectivos registros, inscrições e matrículas nos órgãos competentes somente se concretiza após o encerramento da liquidação, com a despersonalização do ente jurídico.
3. Recurso conhecido e não provido.